Tribunal: TJSP
Processo: 0002525-83.2009.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF 165 DO STF. APELAÇÃO.
1. OBJETO RECURSAL. Apelação interposta por instituição financeira pedindo a improcedência dos expurgos inflacionários.
2. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS GOVERNAMENTAIS. Afastados. O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a improcedência do

Ementa:
POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF 165 DO STF. APELAÇÃO.
1. OBJETO RECURSAL. Apelação interposta por instituição financeira pedindo a improcedência dos expurgos inflacionários.
2. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS GOVERNAMENTAIS. Afastados. O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a improcedência do pedido deduzido nesta demanda, ao declarar a constitucionalidade dos planos Bresser (1987); Verão (1989); Collor I (1990) e Collor II (1991). Mas, paralelamente, assegurou a validade do "acordo" coletivo, mediante a adesão dos poupadores, pela internet, no prazo adicional de 24 meses. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos.
3. RECURSO PROVIDO, com observação, para que a parte autora seja intimada, em Primeiro Grau, sobre a possibilidade de aderir ao acordo homologado (STF, Tema 285).